Tribunal: TJBA
Processo: 8021593-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021593-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CLEIDSON DA SILVA GOMES registrado(a) civilmente como CLEIDSON DA SILVA GOMES e outros

Advogado(s): ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, por duas vezes, c/c art. 29, todos do Código Penal, em que se alega excesso de prazo na designação da sessão do Tribunal do Júri, após o trânsito da decisão de pronúncia, pleiteando a revogação da custódia cautelar para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo injustificado na designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa ou na designação de julgamento pelo Tribunal do Júri não decorre da mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso concreto.

A ação penal apresenta complexidade relevante, pois envolve pluralidade de réus e vítimas, apuração de homicídio qualificado consumado e tentado, presença de qualificadoras e interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, circunstâncias que justificam maior dilação temporal no andamento processual.

Não se verifica desídia do Poder Judiciário, pois o feito não se encontra paralisado e já houve determinação para inclusão prioritária do processo na próxima pauta do Tribunal do Júri, afastando a alegação de atraso injustificado.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta dos delitos, praticados com emprego de arma de fogo, em ambiente residencial, com uma vítima fatal e duas tentativas de homicídio, em contexto de disputa entre facções criminosas.

O modus operandi empregado revela elevada periculosidade social do paciente e risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A reavaliação periódica da prisão preventiva foi realizada nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sem identificação de fatos supervenientes capazes de afastar os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito e o contexto de atuação criminosa demonstram risco efetivo à ordem pública, bem como afasta a configuração de excesso de prazo quando inexistente procrastinação indevida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo para designação da sessão do Tribunal do Júri somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada demora injustificada e imputável ao Poder Judiciário.

A complexidade do processo, a pluralidade de réus e vítimas e a interposição de recursos justificam a dilação razoável dos prazos processuais.

A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

A inexistência de paralisação indevida do processo afasta a alegação de excesso de prazo apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 29; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 168032/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Conv. TJ/SP), Sexta Turma, j. 01.06.2010, DJe 21.06.2010; STJ, AgRg no RHC 138.721/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; STF, AgRg no RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 20.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8021593-26.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
ALEXANDRE PEIXINHO

OLIVEIRA

OAB/BA 26.126
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SENHOR DO BONFIM
-
BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.